Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO. CANDIDATO CONCORRENTE À VAGA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF (processo 0741961-59), que julgou improcedente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao requerido a imediata nomeação do requerente para ocupar o cargo de Professor da Educação Básica - História, portador de deficiência, na rede pública de ensino do Distrito Federal. Portanto, requer o provimento do agravo para que seja concedida a tutela e seja nomeado para o cargo pleiteado.
2. Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação.
3. No caso, a despeito de restar comprovado ser o agravante pessoa com deficiência física, não restou comprovado, até o momento, que houve preterição de sua nomeação ao cargo de professor da rede pública. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
4. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação a cargo público, ferindo assim seu afirmado direito líquido e certo à assunção ao cargo público descrito na inicial. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte agravante concorre em lista de pessoas com deficiência, e a sua nomeação dependerá da nomeação de outros candidatos da ampla concorrência. De acordo com o edital do concurso, “das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei complementar n 84”, ou seja, destinadas aos candidatos com deficiência. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada do edital e da quantidade de candidatos efetivamente nomeados, além daqueles nomeados fora do número de vagas e do respeito à proporção fixada no Edital.
4. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem, sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.